Tribunal: TCU
Processo: 021.558/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eliane Geter Lopes Lima contra o Acórdão 18.571/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Eliane Geter Lopes Lima contra o Acórdão 18571/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Eliane Geter Lopes Lima, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União.